Tribunal: TJPA
Processo: 0811657-13.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811657-13.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CAIO CESAR AGUIAR MUNDIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA ADI 5090/DF, TEMA 731 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2021. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIAS ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença parcialmente procedente, reconhecendo a nulidade de contrato temporário e condenando o ente público ao pagamento do FGTS e 13º salário proporcional ao autor.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise do Tema 731 do STJ e da ADI nº 5090/DF, que versariam sobre o índice de correção monetária aplicável ao FGTS, pleiteando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo STF, bem como a aplicação da taxa SELIC conforme a Emenda Constitucional nº 103/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do Tema 731 do STJ, da ADI nº 5090/DF e da Emenda Constitucional nº 103/2021, configurando hipótese de cabimento prevista no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao caso, assentando que o direito ao FGTS subsiste mesmo nas hipóteses de nulidade contratual, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 551 da repercussão geral).
5. A decisão colegiada também afastou expressamente a aplicação da suspensão decorrente da ADI nº 5090/DF, por entender que esta trata apenas da rentabilidade das contas vinculadas do FGTS, e não do direito material ao recebimento do benefício decorrente de nulidade de vínculo administrativo.
6. A ausência de menção nominal ao Tema 731 do STJ não configura omissão, uma vez que a matéria correlata foi implicitamente apreciada e afastada na fundamentação, de acordo com o entendimento consolidado de que não há dever de o julgador rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
7. A pretensão de aplicação da taxa SELIC com base na Emenda Constitucional nº 103/2021 constitui inovação recursal e não foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
8. Verifica-se que o embargante busca reabrir a discussão do mérito já apreciado, hipótese que extrapola a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de fundamentos nem à modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as matérias suscitadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados. 2. A ADI nº 5090/DF trata da rentabilidade das contas do FGTS e não afeta ações relativas ao direito material ao seu recebimento decorrente de nulidade contratual. 3. A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, IX, e 93, IX; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 103/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR (Tema 551 da RG), Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJe 26.09.2008; STJ, Tema 731; TJPA, AI nº 3830527-64.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra Acórdão de ID nº
27905555
que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação anteriormente interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela provisória de urgência.

Inicialmente, cumpre destacar que a referida ação foi ajuizada por Caio César Aguiar Mundim, médico contratado para prestação de serviços ao Município de Parauapebas, com a finalidade de obter o reconhecimento da nulidade do vínculo contratual administrativo firmado com a municipalidade, em razão da continuidade das prorrogações, que teriam desvirtuado a natureza temporária da contratação, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

O autor pleiteou a condenação do Município ao pagamento de valores referentes ao saldo de salário dos meses de julho e agosto de 2018, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à indenização de FGTS pelo período não prescrito, no valor de R$ 104.419,05 (cento e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e cinco centavos), e às diferenças de 13º salários entre os anos de 2018 a 2023, no valor de R$ 47.865,93 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).

O
Juízo de 1º grau
julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, declarando a nulidade do contrato administrativo, condenando o réu ao pagamento das verbas de FGTS dos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação, além do 13º salário proporcional referente a 2023.

Na
decisão monocrática
proferida nos autos do recurso de
Apelação
interposto pelo Município, negou-se provimento ao apelo, fundamentando-se no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente no RE nº 596.478/RR e no Tema 551 da Repercussão Geral, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e a consequente obrigação de indenizar pelo FGTS, além de admitir o direito ao 13º salário e férias em razão do desvirtuamento da natureza temporária da contratação.

Inconformado com a decisão, o
Município
interpôs recurso de
Agravo Interno
alegando que os autos devem ser sobrestados diante da pendência de julgamento definitivo da ADI nº 5090 pelo STF, que trata da correção monetária aplicável ao FGTS. Alegou que, segundo o STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 1.212, a questão sobre a correção monetária ainda está pendente, recomendando-se o sobrestamento dos feitos até deliberação definitiva. Ressaltou que a contratação foi regular, respaldada na Lei Municipal nº 4.249/2002, que regulamenta as hipóteses de contratação temporária em situações de excepcional interesse público, bem como que a ausência de concurso não enseja, por si só, a nulidade do contrato, desde que respeitados os requisitos legais da contratação temporária.

No mérito, o Agravante afirmou que os contratos administrativos firmados com o autor são de natureza jurídico-administrativa, regidos por regime estatutário, afastando-se a aplicação de normas celetistas, tais como o direito ao FGTS e seus reflexos. Aduziu que a própria legislação municipal não prevê o pagamento dessas verbas e que todas as obrigações legais foram cumpridas à época da rescisão contratual. Argumentou, ainda, com base em jurisprudência, que a contratação por tempo determinado não gera vínculo trabalhista, devendo a indenização ser restrita às verbas previstas em lei local.

Por fim, requereu que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e excluir a condenação ao pagamento de FGTS e demais verbas reconhecidas na sentença de primeiro grau.

Em
contrarrazões
, a parte Agravada aduziu que o recurso não trouxe argumentos novos, limitando-se a repetir teses já analisadas e refutadas, tratando-se, pois, de recurso meramente protelatório. Requereu, ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Aduziu, também, que os contratos firmados extrapolaram o prazo legal permitido, tendo sido prorrogados por 59 meses, violando o art. 5º da Lei Municipal nº 4.249/2002 e caracterizando burla ao concurso público. Sustentou o direito ao recebimento do FGTS com base nos precedentes do STF e na Súmula 363 do TST, argumentando que o vínculo, mesmo que nulo, gera direito à indenização pelo trabalho prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Por fim, reafirmou o direito às diferenças salariais e 13º salários, com base nos contracheques apresentados.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso interposto pelo Município.

Face a esse Acórdão, o
Ente Municipal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da forma de atualização monetária dos valores de FGTS, em especial sobre o Tema 731 do STJ e o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, além de defender o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado das decisões correlatas. Sustenta ainda a aplicação da Emenda Constitucional nº 103/2021, que estabelece a taxa SELIC como índice de correção e juros para condenações impostas à Fazenda Pública.

O autor apresentou contrarrazões, refutando o alegado e requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração por serem meramente protelatórios, bem como requer a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do Tema 731 do STJ, da ADI nº 5090/DF e da Emenda Constitucional nº 103/2021.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado examinou de forma suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente ao assentar que o direito ao depósito do FGTS subsiste mesmo nos casos de nulidade contratual, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478/RR, Tema 551 da repercussão geral). Ao afirmar expressamente a inaplicabilidade da suspensão decorrente da ADI nº 5090/DF, o julgado enfrentou a questão de fundo suscitada pelo Município, concluindo que a referida ação direta trata apenas da correção monetária das contas vinculadas do FGTS, e não do direito material ao seu recebimento em razão da nulidade contratual, vejamos:

Após a tramitação inicial do processo, o Município requer a suspensão por entender que o prosseguimento encontra óbice na determinação do Excelentíssimo Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, de suspensão de todos os feitos que versassem sobre a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ADI n° 5.090/DF.

Importa destacar, contudo, que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício, como determina o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2°, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164 -41, de 2001)”

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA PARA REFORMAR SEUS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS.
SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. TAL ADI VERSA SOBRE SE A APLICAÇÃO DA TR AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS OCASIONA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGENTE OPERADOR DO FUNDO).
TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N° 596.478 E 705.140), NO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (3830527, 3830527, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)

Conforme se observa o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito, devendo ser aplicado o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Assim, a ausência de menção nominal ao Tema 731 do STJ não configura omissão, porquanto a tese correlata foi implicitamente apreciada e afastada de forma coerente com a fundamentação adotada.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há omissão quando o julgador aprecia a matéria de forma suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. (...) 5.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

De igual modo, a alegação de que o feito deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo da ADI 5090 e da fixação de tese no Tema 731/STJ não prospera, pois o acórdão embargado já afastou a aplicação desses precedentes como obstáculo ao prosseguimento do processo, em razão de sua irrelevância jurídica direta para o reconhecimento do direito ao FGTS por nulidade contratual. A rediscussão dessa conclusão extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

Ressalto, ainda que o referido pedido encontra-se prejudicado, visto que o colendo Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade no dia 12/06/2024.

Quanto à Emenda Constitucional nº 103/2021, que alterou a forma de atualização de débitos da Fazenda Pública pela taxa SELIC, a questão não foi objeto de controvérsia específica nas instâncias ordinárias, tampouco integra o núcleo essencial da decisão ora impugnada, de modo que não se vislumbra omissão a ser suprida, mas mera inovação recursal.

Ressalta-se que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente da decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém-PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026